Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705037-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Os patronos dos apelantes GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA apresentam o termo de renúncia do mandato, comprovando a ciência de seus constituídos (ID 33468601). Intimem-se pessoalmente os referidos apelantes para que constituam novo patrono. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual, período em que o processo permanecerá suspenso. Advirto que, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, os referidos apelantes se sujeitarão à sanção prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 19:06:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator